Tribunal: STF
Processo: ARE 1311155
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS ORIGINÁRIOS AOS INDÍGENAS. DEMARCAÇÃO PELA UNIÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RCID. PROGRAMAS SOCIAIS. LUZ FRATERNA. LUZ PARA TODOS.TARIFA SOCIAL. A prestação de serviço de energia elétrica, nos moldes em que pleiteado pelo agravante, envolve, além de questões técnicas para sua efetiva implementação, estudos de viabilidade e eventuais dificuldades, custos de operacionalização, definição do número de pessoas beneficiadas pelos programas sociais Luz Fraterna, Luz para Todos ou Tarifa Social, definição do número de pessoas que se encontram inadimplentes ou não se enquadrem nos referidos programas, o que, evidentemente, demanda contraditório e dilação probatória, inviável na via estreita do agravo de instrumento”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, § 2º; 231 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Por ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, foi prolatada decisão nos seguintes termos:
    O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública em face da Companhia Paranaense de Energia, objetivando compelir a ré ao fornecimento de energia elétrica à comunidade indígena Tekihá Ivy Porã, localizada em Terra Roxa/PR, a fim de garantir a todos os membros da aldeia o acesso ao serviço, de forma gratuita - caso façam jus aos benefícios dos programas sociais Luz Fraterna, Luz para Todos e Tarifa Social - ou mediante pagamento da respectiva tarifa. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido pelo juízo a quo, por fundamentos que o agravante não logrou refutar, notadamente (1) a necessidade de prévio contraditório e ampla defesa, em face da existência de razões de ordem contratual e técnica que devem ser previamente debatidas; (2) o procedimento demarcatório (ainda que em estágio avançado) não está encerrado, existindo a possibilidade de seus integrantes serem futuramente removidos para outro local, o que tornaria inútil o dispêndio financeiro da parte demandada no atendimento da tutela provisória em apreço, e (3) a aprovação do RCID não retira a precariedade do assentamento da aldeia indígena nem autoriza, por si só, a realização de obras de infraestrutura no local, conquanto seja flagrante a precária condição de vida dos indígenas assentados em Terra Roxa e Guaíra. A prestação de serviço de energia elétrica, nos moldes em que pleiteado pelo agravante, envolve, além de questões técnicas para sua efetiva implementação, estudos de viabilidade e eventuais dificuldades, custos de operacionalização, definição do número de pessoas beneficiadas pelos programas sociais Luz Fraterna, Luz para Todos ou Tarifa Social, definição do número de pessoas que se encontram inadimplentes ou não se enquadrem nos referidos programas, o que, evidentemente, demanda contraditório e dilação probatória, inviável na via estreita do agravo de instrumento. Embora o art. 231 da Constituição da República Federativa do Brasil contemple direitos originários dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam, e a ordem de reintegração de posse da área sub judice (ação n.º 5001534-20.2012.4.04.7017) tenha sido suspensa até a conclusão do processo demarcatório na Ação Civil Pública n. 5001076-03.2012.4.04.7017, ou seja, até 31/12/2018, a medida liminar pleiteada tem natureza eminentemente satisfativa e gerará efeitos de dificil reversão (afora o dispêndio de recursos públicos de monta). Acresça-se, por oportuno, que, na ação civil pública n.º 5001068- 26.2012.4.04.7017, ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da União, Fundação Nacional do Indio, Estado do Paraná, Município de Guaíra/PR e Companhia de Saneamento do Paraná, pleito similar foi rechaçado por sentença, a cujos fundamentos faço remissão: (...) a aldeia Tekohá Poharendá (Terra Roxa/PR) não possui instalação de energia elétrica na comunidade (LAUDO3, evento 483). Tenho, no ponto, que não se pode obrigar os réus ao fornecimento de energia elétrica de forma irrestrita às comunidades, pois a própria experiência indica que, apesar do fornecimento na comunidade Tekohá Mirim, o serviço se encontra suspenso pela falta de pagamento. A meu ver, a inclusão das comunidades em programas sociais de fornecimento de energia elétrica (Luz para Todos, Tarifa Social e Luz Fraterna) e a iluminação nas áreas comuns é algo que deve ser feito na via administrativa, com apoio do Ministério Público Federal e da FUNAI, que devem verificar se há implemento dos requisitos exigidos pelos respectivos programas por parte das comunidades e demandar junto às prefeituras e à COPEL a instalação nas áreas comuns Eventual não atendimento dessas demandas deve ser previamente comprovado de forma específica, pois inúmeros são os motivos técnicos ou contratuais que podem levar ao indeferimento, não cabendo ao Poder Judiciário, de outra parte, emitir uma ordem genérica de fornecimento de energia elétrica a toda e qualquer pessoa. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se, sendo a agravada para contrarrazões.
    Estando o decisum em consonância com a jurisprudência e as circunstâncias do caso concreto, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado, que mantenho integralmente. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente